Tribunal: TJMT
Processo: 1038260-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038260-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEILSON BARROS DA SILVA - CPF: 031.998.721-31 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO – UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Deilson Barros da Silva
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de
R$ 4.725,00 (
quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
)
, referente à indenização do seguro DPVAT, devendo, ainda, este valor ser acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
e
correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja, 07
/11/2017
.

Condenou, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais),

na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora
,
ficando, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC)
.

Inconformado, o apelante requer a condenação em litigância de má-fé processual, posto a conduta protelatória da seguradora nos procedimentos relativos ao processo administrativo, invertendo a verdade dos fatos na tentativa de induzir a erro o Juízo.

Pede para que seja determinado à ré, que se comunique com a parte autora tão somente por meio deste processo judicial
e

que se abstenha de cometer condutas ilegais, tais como abordagem indevida na residência do apelante.

O apelante busca ainda, a majoração da verba honorária, uma vez que mostra-se irrisório e torna aviltante o exercício da profissão, sustenta ainda, que n
ão deve responder pelas despesas e honorários, em consonância com o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, o arbitramento dos honorários no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como a condenação em honorários recursais e prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 33343662, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Dos autos verifica-se que o apelante interpôs dois recursos de apelação contra a mesma decisão, o que encontra óbice no princípio da unicidade recursal. Dessa forma,
não conheço do segundo
recurso do apelante (ID. 33343644), o qual, em realidade, trata-se de mera cópia do primeiro recurso.

Pois bem.

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 em desfavor da apelada, face a
perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 07/11/2017.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

A parte apelante busca a reforma parcial da sentença, para majorar a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pois no seu entender, o montante fixado se mostra irrisório frente ao trabalho executado, bem como avilta o exercício da profissão.

In casu
, verifica-se que a verba honorária foi arbitrada em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais),

na proporção de 40% para a parte Ré
e de 60% para a parte Autora
,
ficando, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita
(artigo 98 do CPC)
.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Todavia, impõe-se a condenação da parte ré, ora apelada, no pagamento integral dos honorários advocatícios. Não há que se falar, portanto, em sucumbência recíproca, como arbitrado na sentença.

Importa, ainda, ressaltar que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

Em outro ponto, o apelante requer, ainda, a condenação da apelada à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Outrossim, pleiteia a apelante que o Judiciário reprima eventual atitude perpetrada pela apelada, no tocante a
abordagem indevida em sua residência.

Ocorre que, embora o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, bem como com relação a outras partes estranhas à presente lide, não merece acolhimento tal irresignação.

A uma, porque não apresentou qualquer prova dessas alegações, tais como, demonstração de indícios de dolo ou deslealdade praticada pela apelada. A duas, porque a medida vindicada é inadequada pela presente via. A três, porque a questão restará prejudicada com o julgamento da causa.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE
–

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.[...]

(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA - ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida.
2. A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.3. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(N.U 1010237-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (destaquei)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.

85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
retirar a sucumbência recíproca e, consequentemente, condenar integralmente a parte ré, ora apelada, ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020